Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS POSTERIORES AO DEFERIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE DEVEM SER REALIZADOS PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO.
1. Os débitos condominiais posteriores ao deferimento do pedido de recuperação judicial apresentam-se vinculados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizando-se como créditos extraconcursais que não se submetem a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão/extinção processual decorrente do deferimento da recuperação judicial.
2. Não havendo a suspensão, ou mesmo a extinção, do processo, o juízo da execução continua competente para seu processamento, sendo certo, por outro lado, que as eventuais constrições e alienações patrimoniais devem ser previamente submetidas à análise do competente Juízo Universal da Recuperação.
3. Recurso parcialmente provido.